Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1383 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que acolheu o pedido inicial e declarou a nulidade do lançamento tributário referente ao IPVA, determinando a devolução ao autor da quantia de R$ 9.050,70 (nove mil e cinquenta reais e setenta centavos), a ser corrigida pela taxa SELIC a contar do pagamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente sustenta que a revogação do favor fiscal não está sujeita à observância do princípio da anterioridade mitigada (nonagesimal). Defende, portanto, a inaplicabilidade do referido princípio ao caso. Aduz que a sentença recorrida considerou inexigível o crédito tributário em discussão por suposta ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, sem, contudo, declarar expressamente a inconstitucionalidade da norma distrital que revogou a isenção, o que afrontaria o devido processo legal e as disposições do Código de Processo Civil. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões (ID 75313604), a parte recorrida refuta as alegações e pede a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a nova condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024, para fruição da isenção de IPVA - consistente na exigência de que o veículo elétrico seja adquirido em revendedor estabelecido no Distrito Federal - pode ser aplicada de forma imediata.
III. Razões de decidir.
6. De início, não há que se falar em nulidade da sentença, já que o juízo singular exerceu controle difuso de constitucionalidade, reconhecendo a ineficácia da norma no caso concreto. Em outras palavras, limitou-se a aplicar diretamente a regra constitucional relativa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Sobre o tema, o seguinte precedente: Acórdão 2033943, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025).
7. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do do Tema Repetitivo no 1383, a tese de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
8. Assim, a revogação ou a restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, consoante tema 1.383 do STF.
9. Nesse contexto jurídico, constata-se que a Lei Distrital no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024, e o lançamento do IPVA ocorreu em janeiro de 2025, antes do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, o que viola o art. 150, III, “c”, da CF.
10. Na hipótese, o autor registrou seu veículo elétrico no Distrito Federal, em 10/01/2025, de modo que eficaz a isenção originalmente prevista, consoante a sentença impugnada.
11. Nesse sentido: Acórdão 2.028.499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.
IV. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de nulidade afastada. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 155, inc. II; Lei Distrital 1.254/1996, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo no 1383; TJDFT, Acórdão 2033943, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; e Acórdão 2028499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025).